Tribunal: TJDFT
Processo: 0706341-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA INTEMPESTIVOS. EQUÍVOCO. SECRETARIA. INTIMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO REABERTURA. PRAZO. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRECLUSÃO. CONSTITUIÇÃO PLENA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGO 701, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. É inegável o protocolo intempestivo dos embargos à monitória, sem que fosse apresentada justa causa para o atraso, de sorte que deve ser reconhecida a ocorrência de preclusão na forma do artigo 223 do Código de Processo Civil.
2. O equívoco em que incorreu a secretaria do juízo nas providências ordinatórias determinadas, ao considerar constituído o título executivo judicial pela falta de oposição dos embargos à monitória e deflagrar de ofício o cumprimento de sentença com concessão de prazo para pagamento do débito ou oferecimento de embargos, conforme ressaltado no controle feito no PJe, não reabriu o prazo para a defesa na ação monitória.
3. Constituído o título executivo judicial de pleno direito, nos termos do artigo 701, § 2o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que os embargos à monitória não foram considerados pela apresentação intempestiva, o cumprimento de sentença será oportunamente inaugurado, com o trânsito em julgado, se o ato judicial for mantido definitivamente, mediante requerimento do credor, na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil.
4. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.